Tribunal: STF
Processo: RE 92721
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. QUITAÇÃO. RECIBO DE QUITAÇÃO DE RESCISAO DE
CONTRATO DE TRABALHO, FORMALIZADO DE ACORDO COM A LEI VIGENTE AO
TEMPO DE SUA ASSINATURA, CONFIGURA ATO JURÍDICO PERFEITO, E DECISÃO
QUE O DESCONSIDERA FERE O DISPOSTO NO ART-153, PAR-3., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.